Tribunal: STF
Processo: AP 2386
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCAS HELIAN SABINO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 21/11/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e LUCAS HELIAN SABINO, segundo o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc 121):



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    5. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    Ainda, determinei a comunicação ao Juízo responsável das Execuções Criminais a revogação das medidas cautelares impostas em desfavor do acusado e, por consequência, a autuação do procedimento executivo de cumprimento de acordo e sua fiscalização (eDoc. 121).



    Em 1º/10/2025, o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba informou que a defesa de LUCAS HELIAN SABINO peticionou nos autos, salientando que (eDoc.165):



    Em cumprimento a intimação contida na seq. 127.1, a defesa esclarece que, como anteriormente informado ao ministro relator, nos autos originários (seq. 125.1), o Compromissário encontra-se em situação de rua, e não possui aparelho telefônico, razão pela qual, não está recebendo as mensagens enviadas pelo Whatsapp.



     O contato com a defesa tem ocorrido esporadicamente, nos dias em que o Compromissário visita a sua mãe, através do seu aparelho celular (Contato dona Lucilene (41) 8727-0049).



     Tendo em vista a atual conjuntura do senhor LUCAS HELIAN SABINO, e a dificuldade de contato, a defesa pugna pela suspensão parcial do cumprimento das cláusulas do acordo, pelo período de 04 (quatro) meses, até que se restabeleça a situação em que se encontra".



    Com vista dos autos, em 7/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “redirecionamento da carta de ordem ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Campo Largo/PR, a fim de que dê continuidade à execução do acordo, nos moldes da decisão proferida em 13.8.2025”(eDoc.167).



    É o breve relato. DECIDO.



    O Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR noticiou o descumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu LUCAS SABINO, em 9/6/2025, ressaltado, ainda, que não foi possível estabelecer contato com o réu, nem por meio de ligações telefônicas, nem por WhatsApp (eDoc.146).



    A defesa de LUCAS SABINO informou que o réu se encontra em situação de rua, em extrema vulnerabilidade social, estando atualmente residindo nas ruas de Campo Largo/PR, em razão disso, não consegue cumprir o acordo pactuado com a Procuradoria-Geral da República, na comarca de Curitiba/PR.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo encaminhamento da Carta de Ordem ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Campo Largo/PR, para a continuidade do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu.



     Assim sendo, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO o encaminhamento da Carta de Ordem de nº 2994/2024 ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Campo Largo/PR, para que adote as providências necessárias à execução do Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu LUCAS HELIAN SABINO.



    OFICIE-SE ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR, para adoção das providências pertinentes.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 88 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente